Tribunal: STF
Processo: ARE 1414272
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento assim ementado (doc. 22, fls. 1/8):



    “APELAÇÕES CRIME – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES (ART. 2º, § 2º E § 4º, INC. IV, DA LEI Nº 12.850/13) – OPERAÇÃO ALEXANDRIA 



    APELO 01: PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – MÉRITO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS INTEGRAVAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÕES EVIDENCIADAS ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÕES DE SUBALTERNOS – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ACUSADOS QUE POSSUEM MAUS ANTECEDENTES – SOPESAMENTO ESCORREITO – SÚPLICA DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O MENOS GRAVOSO – NÃO CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    APELO 02: SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE OS ACUSADOS INTEGRARAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÕES EVIDENCIADAS ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÕES DE SUBALTERNOS – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 22 DO CP – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA – DOSIMETRIA DA PENA – REIVINDICAÇÕES DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA ‘C’, DO CP – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APELANTES AGIRAM SOB AMEAÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APENAS EM RELAÇÃO AO RECORRENTE V.H.D.S.D.P. – VIABILIDADE – SÚPLICA DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – REQUERIMENTO DE REDUÇÃO OPERADO NA TERCEIRA FASE – NÃO ACOLHIMENTO –ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO – RESP 1872157 DO STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – APLICAÇÃO CUMULATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DELIBERAÇÃO DE OFÍCIO APENAS QUANTO AO IMPUTADO V.H.D.S.D.P.: ACRÉSCIMO NA BÁSICA EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, MESMO QUE AUSENTE RECURSO DA ACUSAÇÃO, DESDE QUE NÃO ACARRETE EM ACRÉSCIMO NA REPRIMENDA DEFINITIVA – RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO, COM DELIBERAÇÃO EX OFFICIO E COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 03: JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – BENESSE JÁ CONCEDIDA ANTERIORMENTE – CLAMOR PELA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO HC 396.020 DO STJ A TODOS OS RÉUS DA OPERAÇÃO ALEXANDRIA – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÃO DE SUBALTERNO – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ACUSADOS QUE POSSUEM MAUS ANTECEDENTES – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA INCABÍVEL – NOVO CRIME PRATICADO APÓS CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DE CRIME ANTERIOR – SÚPLICA DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS – REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O MENOS GRAVOSO – NÃO CABIMENTO – RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    APELO 04: JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – BENESSE JÁ CONCEDIDA ANTERIORMENTE – CLAMOR PELA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO HC 396.020 DO STJ A TODOS OS RÉUS DA OPERAÇÃO ALEXANDRIA – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – ACUSADO QUE JÁ FOI ABSOLVIDO EM OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DOS MESMOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA DESTA AÇÃO PENAL – COISA JULGADA – BIS IN IDEM EVIDENCIADO – RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DÁ-SE PROVIMENTO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 05: PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – ACUSADO QUE JÁ FOI ABSOLVIDO EM OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DOS MESMOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA DESTA AÇÃO PENAL – COISA JULGADA – BIS IN IDEM EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 06: SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – CONDIÇÃO DE SUBALTERNO – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA INCABÍVEL – NOVO CRIME PRATICADO APÓS CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DE CRIME ANTERIOR – SÚPLICA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE, POIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – CLAMOR PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA PARTE DISPOSITIVA – CORREÇÃO PARA FAZER CONSTAR QUE A DENÚNCIA FOI JULGADA PROCEDENTE.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes sustentam violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Aduzem que, ao término das investigações na denominada “Operação Alexandria”, o Ministério Público do Estado do Paraná “ofereceu 30 (trinta) denúncias sobre os mesmos fatos delitivos e tendo por base os mesmos elementos de informação, tendo principalmente como fonte de autoria e da materialidade o caderno encontrado com “Pérola””. Alegam que “o Tribunal de origem apontou que o caderno escrito a mão contendo o nome dos recorrentes apreendido em poder de “Pérola”, demonstra sem sombra de dúvidas que ele financiaria e integraria o PCC, pois encontrados na anotação nome, filiação, data de nascimento, dentre outras informações.”. Destacam que, na hipótese, “o acórdão contraria o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF, pois não foi apontada a conduta praticada pelos recorrente e que demonstrasse a integração ou colaboração com a organização criminosa. A imputação foi indeterminada e vaga, fato que gerou prejuízo ao correto exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Portanto, não se extrai qual a ligação do recorrente com o PCC, qual a sua função ou conduta cooperativa que estabeleça um liame com a atividade delitiva.” Enfatizam que, apesar de “suficientemente detalhado o funcionamento da organização denominada “Primeiro Comando da Capital” no acórdão, a acusação não delimitou o agir dos recorrentes. Como consequência, o édito condenatório não apontou qual a conduta praticada. Logo, foi subtraído o direito da defesa de acesso suficiente aos fatos imputados, através dos quais efetivamente se exerce o direito de defesa.”



    À vista do exposto, requerem: (a) “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para absolver os recorrentes, tendo em vista a inexistência de delimitação das condutas e de demonstração do nexo de interdependência de sua ação com a atividade empreendida pela organização criminosa, em evidente violação à garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (b) “seja fixado precedente por esta Corte para, em interpretação conforme o art. 5º, LIV e LV, da CF, estabelecer que a acusação e a condenação no crime de organização criminosa pressupõem a descrição mínima individualizada que vinculam os agentes imputados à atividade delitiva por ela desenvolvida.” (doc. 35). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo aos fundamentos de que (a) a matéria recorrida não foi prequestionada, atraindo o óbice da Súmula 282 do STF; e (b) a “ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), e não ocorrer de forma reflexa, como os Recorrentes pretenderam.” (doc. 39).



    No Agravo, os recorrentes refutam os motivos da decisão atacada (doc. 42).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, como destacado pelo Parquet Estadual em suas contrarrazões ao apelo extremo, “não houve o debate específico do tema sob um viés constitucional” (doc. 37, fl. 3). Logo, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    E se não bastasse, consoante acentuado no juízo inicial de admissibilidade, no que diz respeito à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como na espécie.



    Por fim, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária, a teor da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    2. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.379.448-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.243.745-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/3/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente